Tribunal: TJBA
Processo: 0378316-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0378316-19.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
GLADYS DE JESUS ALMEIDA DE LIMA

APELADO: CARINA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. TERMO INICIAL E PARTILHA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.

INÍCIO DA UNIÃO ESTIMADO CONSIDERANDO AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS JUSTIFICADAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. ANÁLISE AO TEMPO DE SUA APRESENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PARTILHA DE BEM IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DE MATRIMÔNIO ANTERIOR. PROVA DE CONCURSO DE ESFORÇOS DA EX ESPOSA. IMPOSSIBILIDADE DE MEAÇÃO DA POSSE COMPROVADA. BENEFEITORIAS REALIZADAS NO CURSO DA UNIÃO PASSÍVEIS DE MEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0378316-19.2012.8.05.0001
, de Salvador, sendo apelante
REGINALDO SANTOS ALMEIDA
e apelada
CARINA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E

D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto desta Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça